Tribunal: TJBA
Processo: 8016943-33.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016943-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

AGRAVADO: 10K ENGENHARIA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:
KARLA DE OLIVEIRA SOUZA BELO registrado(a) civilmente como KARLA DE OLIVEIRA SOUZA BELO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PODER GERAL DE CAUTELA. VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ALIENAÇÃO E REMOÇÃO DO BEM. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Toyota do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro ajuizados por 10K Engenharia e Manutenção Industrial Ltda., na qual o Juízo de origem, com fundamento no poder geral de cautela, determinou que a instituição financeira se abstivesse de alienar e remover do pátio o veículo objeto da lide, sob pena de multa diária. O agravante alegou impossibilidade material de cumprimento da ordem, sustentando que o bem já havia sido alienado anteriormente à decisão judicial, bem como defendeu a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo perdeu o objeto em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento; e (ii) estabelecer se deve ser mantida a decisão que, com fundamento no poder geral de cautela, determinou a preservação do veículo litigioso diante da alegação não comprovada de alienação anterior do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado absorve a controvérsia relativa à tutela provisória recursal, acarretando a perda superveniente do objeto do Agravo Interno.

O artigo 297 do CPC autoriza o magistrado a adotar medidas cautelares adequadas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e preservar o resultado útil do processo.

A determinação de abstenção de alienação e remoção do veículo mostra-se prudente, razoável e necessária para preservar o status quo diante da controvérsia acerca da posse e propriedade do bem adquirido em leilão público e posteriormente apreendido em ação de busca e apreensão.

A eventual alienação do veículo a terceiro de boa-fé poderia frustrar a efetividade de futura decisão favorável à embargante e dificultar a restituição do bem litigioso.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação constitui fato impeditivo cuja comprovação incumbe à parte que a suscita, nos termos do artigo 373 do CPC.

O agravante não apresentou
nenhuma
prova documental apta a demonstrar a alegada alienação anterior do veículo, inexistindo nos autos contrato, comprovante de transferência, nota fiscal ou qualquer elemento mínimo de verossimilhança da tese defensiva.

Em sede de Agravo de Instrumento, a cognição limita-se à prova pré-constituída, não sendo possível afastar medida cautelar relevante com base em mera alegação unilateral desacompanhada de comprovação.

A ausência de demonstração inequívoca da impossibilidade de cumprimento impede o afastamento da obrigação e da multa cominatória, sem prejuízo de futura comprovação da alienação no curso da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 297, 373, 537, § 1º, e 1.021, § 4º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2245924-45.2025.8.26.0000, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJ-BA, AI nº 8004175-85.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, publ. 26.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.